Tribunal: TJMT
Processo: 1048700-10.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. HONORÁRIOS ARBITRADOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048700-10.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Mandato, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (EMBARGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (EMBARGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGANTE), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. HONORÁRIOS ARBITRADOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
RECURSO NÃO PROV
IDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para reduzir o valor dos honorários advocatícios arbitrados. O embargante alegou omissão, contradição e negativa de prestação jurisdicional quanto ao exame da preliminar de cerceamento de defesa, à incidência dos
arts
. 421, 422 e 884 do Código Civil, à análise do contrato firmado entre as partes, ao alegado enriquecimento sem causa decorrente do recebimento de honorários sucumbenciais pelo advogado e ao enfrentamento das teses recursais deduzidas na apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao rejeitar a alegação de cerceamento de defesa e reconhecer a preclusão da prova requerida; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação dos princípios da força obrigatória dos contratos, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa na fixação dos honorários advocatícios; e (
iii
) determinar se o acórdão deixou de prestar jurisdição adequada ao não enfrentar analiticamente teses relevantes suscitadas pelo recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão examina expressamente a alegação de cerceamento de defesa e conclui que o julgamento antecipado do mérito é cabível porque o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial.

Os extratos bancários cuja produção foi requerida constituem documentos internos da própria instituição financeira e deveriam ter sido apresentados oportunamente com a contestação, nos termos do art. 434 do CPC, incidindo a preclusão temporal.

O reconhecimento de que os documentos estavam sob a disponibilidade do próprio embargante afasta, de forma implícita, a necessidade de quebra de sigilo bancário ou de prévia intervenção judicial para sua obtenção.

Ainda que produzida a prova pretendida, ela não teria aptidão para modificar a conclusão adotada, pois pagamentos por atos processuais específicos não se confundem com os honorários proporcionais decorrentes da rescisão unilateral da relação contratual.

O acórdão examina o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios nº 2009/207 e o Edital de Credenciamento nº 2009/004, concluindo pela existência de lacuna contratual quanto aos efeitos da rescisão unilateral antes do encerramento das demandas.

A ausência de disciplina contratual acerca da rescisão antecipada autoriza o arbitramento judicial dos honorários com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

A remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados concretiza os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa, impedindo que o contratante se beneficie da revogação unilateral do mandato sem remuneração adequada do profissional.

Os honorários sucumbenciais, os valores pagos por atos processuais e os honorários arbitrados possuem naturezas jurídicas distintas e remuneram fatos geradores diversos, inexistindo enriquecimento sem causa pelo recebimento concomitante dessas verbas.

O acórdão enfrenta todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou negativa de prestação jurisdicional, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A preclusão probatória incide quando a parte deixa de apresentar, no momento processual adequado, documentos que se encontram sob sua própria disponibilidade.

A suficiência do conjunto probatório autoriza o julgamento antecipado do mérito sem caracterização de cerceamento de defesa.

A inexistência de previsão contratual sobre os efeitos da rescisão unilateral antecipada autoriza o arbitramento judicial de honorários advocatícios nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

Honorários sucumbenciais e honorários arbitrados possuem naturezas jurídicas distintas e podem coexistir sem configurar enriquecimento sem causa.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 434, 489, § 1º, IV e VI, 1.022, 369 e 370; CC,
arts
. 421, 422 e 884; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº.
1048700-10.2025.8.11.0041
.

BANCO DA AMAZONIA S
.
A
.
X MARCELO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE

ADVOCACIA

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de recurso de embargos de declaração

interposto por
BANCO DA AMAZONIA S.A.
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,

deu parcial provimento ao apelo interposto
pelo
ora embargante

apenas para
reduzir o valor dos honorários advocatícios arbitrados para 1
5
.000,00 (
quinze
mil reais)
(ID
371298394
)
.

Irresignado, o embargante
aduz
que
houve cerceamento de defesa, porquanto o julgado deixou de apreciar os
arts
. 369 e 370 do CPC, bem como o direito constitucional à ampla defesa.

Argumenta que a prova requerida não se limitava à juntada de documentos já disponíveis, mas consistia em complexo confronto de contas, dependente da obtenção e consolidação de dados submetidos a sigilo bancário, o que exigiria prévia intervenção judicial.

D
efende que não poderia ter sido reconhecida a preclusão probatória sem pronunciamento específico acerca do pedido de produção da prova.

Alega omissão quanto à incidência dos
arts
. 421, 422 e 884 do Código Civil.

Sustenta que as partes estavam vinculadas às regras do Edital de Credenciamento n.º 2009/004, que disciplinava integralmente a remuneração pelos serviços prestados, de modo que o arbitramento judicial de verba adicional afrontaria os princípios da força obrigatória dos contratos e da boa-fé objetiva.

Aduz que o embargado continua percebendo, por intermédio da CABAM, sua quota-parte dos honorários sucumbenciais das execuções, circunstância que caracterizaria enriquecimento sem causa.

Acrescenta que o contrato juntado aos autos não teria sido adequadamente examinado pelo Colegiado.

Sustenta
a
ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o acórdão não enfrentou de forma analítica questões relevantes suscitadas no recurso, em afronta ao art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC, especialmente quanto à existência de remuneração contratual recebida ao longo de onze anos e à continuidade do recebimento de honorários sucumbenciais proporcionais na fase executiva.

Ao final, postula o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, requerendo, ainda, o reconhecimento como premissa fática incontroversa de que o embargado continua recebendo honorários sucumbenciais proporcionais por meio da CABAM e, subsidiariamente, o prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados

(ID
371421352
).

O embargado apresentou

contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo
seu
desprovimento (ID
375675872
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Em regra, n
ão se prestam à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado (efeitos infringentes).

Analisando os embargos opostos, verifico que, embora o embargante apresente extensa argumentação, parte significativa das questões suscitadas já foi apreciada no acórdão embargado, ainda que de forma implícita ou mediante fundamentação que o embargante considera insuficiente.

Com essa premissa, passo ao exame das alegações do embargante.

No tocante à alegada omissão e contradição quanto ao cerceamento de defesa, o embargante sustenta que o acórdão deixou de apreciar os
arts
. 369 e 370 do CPC ao desconsiderar que a prova pretendida seria complexa, dependeria de quebra de sigilo bancário e exigiria prévia delimitação judicial, não se tratando de simples juntada de documentos já disponíveis.

A insurgência, contudo, não procede.

O acórdão enfrentou expressamente a preliminar de cerceamento de defesa, consignando que o julgamento antecipado do mérito era cabível porque o conjunto probatório já existente nos autos se mostrava suficiente para a formação do convencimento judicial.

Também registrou que os extratos bancários cuja produção foi requerida consistiam em documentos internos da própria instituição financeira, acessíveis ao banco independentemente de autorização judicial, razão pela qual deveriam ter sido apresentados oportunamente com a contestação, nos termos do art. 434 do CPC.

Dessa forma, a decisão examinou de maneira clara a controvérsia, concluindo que a prova requerida era dispensável, que os documentos estavam sob a disponibilidade da própria parte e que a ausência de sua apresentação no momento adequado atraiu a incidência da preclusão temporal.

A alegação de que seria necessária quebra de sigilo bancário ou providência judicial específica foi, portanto, implicitamente rejeitada ao se reconhecer que os documentos pretendidos eram de posse do próprio embargante.

Ademais, o acórdão consignou que, ainda que produzida a prova postulada, ela não teria aptidão para alterar a conclusão adotada, pois os pagamentos decorrentes de atos processuais específicos não se confundem com a remuneração proporcional devida em razão da rescisão unilateral do contrato.

Assim, não há omissão ou contradição a ser sanada.

O que se verifica é mero inconformismo com a solução jurídica adotada, circunstância incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

Também não se identifica qualquer afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, uma vez que o direito à ampla defesa foi plenamente assegurado, não podendo ser invocado para afastar os efeitos da própria inércia processual da parte.

Igualmente não prospera a alegação de omissão quanto aos
arts
. 421, 422 e 884 do Código Civil.

O acórdão examinou detidamente a relação contratual estabelecida entre as partes, reconhecendo a existência do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios nº 2009/207, vinculado ao Edital de Credenciamento nº 2009/004, bem como as modalidades de remuneração nele previstas.

A conclusão alcançada foi a de que o instrumento contratual não disciplinava a hipótese de rescisão unilateral antes do encerramento das demandas, circunstância que autorizou o arbitramento judicial dos honorários com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

Longe de afrontar os princípios da força obrigatória dos contratos e da boa-fé objetiva, o acórdão valeu-se justamente desses postulados para impedir que a parte contratante, após revogar unilateralmente o mandato, se eximisse de remunerar adequadamente o trabalho já realizado pelo advogado.

Nesse contexto, foi expressamente consignado que entendimento diverso permitiria submeter a remuneração profissional ao exclusivo arbítrio do contratante, em afronta à boa-fé objetiva, à função social do contrato e à vedação ao enriquecimento sem causa.

Também não procede a afirmação de que o contrato não teria sido analisado.

O julgado faz referência expressa às cláusulas contratuais pertinentes e ao edital de credenciamento, tendo concluído, após sua interpretação, pela existência de lacuna quanto aos efeitos da rescisão antecipada. A discordância da parte com essa conclusão não transforma a fundamentação em omissa.

No que se refere ao art. 884 do Código Civil e à alegação de enriquecimento sem causa decorrente do recebimento de honorários sucumbenciais por intermédio da CABAM, a matéria igualmente foi apreciada.

O acórdão destacou que os valores pagos por atos processuais, os honorários sucumbenciais e os honorários arbitrados possuem naturezas jurídicas distintas e remuneram fatos geradores diversos.

Os honorários sucumbenciais decorrem da condenação judicial e pertencem ao advogado por força de disposição legal, enquanto o arbitramento destina-se a remunerar, de forma proporcional, os serviços efetivamente prestados e não adequadamente compensados em razão da rescisão antecipada da relação contratual.

Assim, não há qualquer omissão pelo fato de o Colegiado não ter acolhido como premissa incontroversa a alegação de que o embargado continua percebendo honorários sucumbenciais via CABAM.

Na realidade, a pretensão deduzida nos embargos busca introduzir premissa fática controvertida com o propósito de alterar o resultado do julgamento, providência incompatível com a função integrativa dos embargos declaratórios.

Por fim, não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional.

O acórdão apresentou fundamentação específica, completa e adequada às peculiaridades do caso concreto, examinando a natureza da contratação, as modalidades remuneratórias previstas, o período de atuação profissional, os atos processuais efetivamente praticados, a lacuna contratual quanto à rescisão antecipada, a distinção entre as diversas verbas remuneratórias e os critérios utilizados para o arbitramento dos honorários.

A utilização de precedentes jurisprudenciais serviu apenas para corroborar a solução adotada, não substituindo a análise concreta da controvérsia.

O fato de o embargante discordar da valoração jurídica conferida aos fatos ou entender que determinada tese deveria prevalecer não caracteriza ausência de fundamentação nem afronta ao art. 489, § 1º, do CPC.

O acórdão enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a justificar a integração do julgado.

Logo, a
real pretensão do embargante é promover a rediscussão do mérito da causa e introduzir premissa fática favorável à revisão do resultado do julgamento, o que não encontra amparo nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterado o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026